Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704005-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: REDECOM INFORMACAO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, deferida a produção da prova pericial requerida pela Redecom Informação e Serviços de Tecnologia Ltda., determinou que seu custeio seja arcado pela recorrente. Em suas razões, a agravante sustenta que, a despeito da interposição de embargos de declaração, o decisum agravado não expendeu motivação idônea para atribuir-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Afirma que, nos termos do art. 95, do CPC, a prova pericial deve ser suportada pela parte que a requerer, de forma que se impunha à agravada o arcar com os custos da prova técnica. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para atribuir à parte agravada o ônus de custear da perícia judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o perigo de dano decorre do ônus sobre o Executado em arcar integralmente com a perícia judicial, causando verdadeiro prejuízo patrimonial” (petição de recurso, doc. id no 2312903), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Cabe destacar que não se vislumbra, in casu, eventual irreversibilidade dos efeitos do provimento jurisdicional agravado, sobretudo porque, tendo a recorrente sido vencida na fase de conhecimento, mesmo em caso de eventual reforma da decisão recorrida, poderá compensar, com o valor liquidando, o eventual crédito correspondente aos honorários periciais. Além disso, não se vislumbra relevância jurídica na argumentação expendida pela recorrente, no sentido de que os custos para a realização da prova pericial, na fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pelo credor, quando a requerer, por força do que dispõe o art. 95, do CPC. De fato, esta egrégia Corte, manifestando-se sobre o tema, já decidiu que “(...) Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui.” (Acórdão 1303548, 07268152620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator